Tribunal: TJMT
Processo: 1023157-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023157-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (AGRAVANTE), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EFEITOS SUSPENSIVO –AUSÊNCIA REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela por CONSTRUTORA QUEBEC LTDA. e SCOTT WELLS QUEIROZ, contra decisão monocrática que indeferiu a liminar postulada.

Sustentam que, a decisão merece reforma, diante da afronta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de utilização da via da Exceção de Pré-Executividade quando as nulidades suscitadas não demandem dilação probatória e/ou que sejam matérias de ordem pública.

Defendem que o título executivo seria nulo em virtude das seguintes irregularidades: i) discrepância entre os sujeitos passivos apontados na CDA; (ii): não indicação de qualquer fundamentação ou dispositivo legal que justifique a inclusão dos Agravantes na CDA ou no polo passivo da Execução Fiscal; (iii) ausência de fundamentação da decisão administrativa; e, (iv) ausência dos requisitos de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo, para o regular processamento da Execução Fiscal.

Asseveram que todas as matérias conhecíveis de oficio pelo juiz podem ser arguidas pela Exceção de Pré-Executividade e o acervo probatório dos autos evidenciam as nulidades suscitadas pelo Agravante.

Desse modo, requerem o provimento do Recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 133090192).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente que
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de utilização da via da Exceção de Pré-Executividade quando as nulidades suscitadas não demandem dilação probatória e/ou que sejam matérias de ordem pública.

No caso, o Recurso de Agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal no 1002315-48.2021.8.11.0007, sendo negado o efeito suspensivo ao Recurso, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, em especial o periculum in mora, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.

Destaca-se, ainda, que conforme se extrai da decisão recorrida, “(...) denota-se que a matéria arguida apesar de ser de ordem pública – nulidade de título - depende de dilação probatória, haja vista que houve um procedimento administrativo próprio que culminou na CDA. (...) O excipiente pretende a declaração de nulidade da CDA e do procedimento administrativo, sendo que não é possível o conhecimento desta matéria em sede de exceção de pré-executividade, portanto, a medida escorreita a ser tomada é a rejeição da defesa arguida, em todos os seus fundamentos. (...)”. (Sic. Id. no 70863924 – autos de base)

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.

Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.(id. 115011964)

Nota-se que, em análise aos autos, não restaram suficientemente comprovados a ilegalidade nas notificações efetivadas ao contribuinte e conforme bem destacou o magistrado de primeira instância
“
denota-se que a matéria arguida apesar de ser de ordem pública – nulidade de título - depende de dilação probatória, haja vista que houve um procedimento administrativo próprio que culminou na CDA”.

Do cotejo dos autos, não identifico, nas alegações do agravante, fundamentos suficientes para modificar a decisão agravada; tratam-se, tão somente, de reafirmações.

Conforme manifestado na decisão hostilizada, por ora, não se identifica desacerto na decisão do juízo singular, pois, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, uma vez que, aparentemente, não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.

Oportuno registrar ainda que, como se sabe, a análise aprofundada da matéria recursal é resguardada ao mérito, após a apresentação da contraminuta.

Portanto, diante da ausência de argumentos capazes de demonstrar a necessidade de reforma de decisão agravada, o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023